Tribunal: TJES
Processo: 5009584-41.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009584-41.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRUNO NERIS DA CUNHA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009584-41.2022.8.08.0000

PACIENTE: BRUNO NERIS DA CUNHA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
BRUNO NERIS DA CUNHA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
nos autos do Processo tombado sob nº
0002014-27.2020.8.08.0011,
em que responde pela prática dos delitos tipificados nos artigos 33, 35, c/c 40, inciso IV, todos da Lei nº 11.343/2006.

Compulsando os autos,
não
vejo razões para alterar a conclusão da decisão por meio da qual se indeferiu o pedido liminar pleiteado pela Defesa, e que era no sentido de que

“
fosse assegurado ao ora Paciente o direito de recorrer em liberdade, até o ulterior trânsito em julgado do édito penal condenatório
”
.
Vejamos:

Preliminarmente, convém destacar que a questão atrelada à eventual
“
(...)
inobservância da reavaliação prevista no dispositivo impugnado, após decorrido o prazo legal de 90 (noventa) dias,
não implica a revogação automática da prisão preventiva
, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos”

(
vide
STF, ADI 6581, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-084, DIVULG 02-05-2022, PUBLIC 03-05-2022).

Vencido tal ponto, e doravante passando ao exame do mérito do presente
writ
, emerge dos autos que o paciente restou condenado pelo Juízo
a quo
como incurso nos crimes previstos nos
artigos 33, 35 e 40, inc. IV, todos da Lei n.º 11.343/06,
na forma do art. 69, do Código Penal
,
à pena de
11 (onze) anos, 9 (nove) meses e 5 (cinco) dias de reclusão
, a ser cumprido em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
1.750 (mil quinhentos e cinquenta) dias-multa
.

E que, no que se refere ao direito do réu de apelar em liberdade, o magistrado sentenciante negou-lhe tal direito, sob o seguinte fundamento:
“
considerando que integrava organização criminosa, com atuação complexa envolvendo outros agentes, de modo que sua liberdade oferece risco a ordem público.
”

Neste contexto, e sem adentrar prematuramente o mérito de eventual recurso de apelação interposto pela Defesa, entretanto, tenho que o exame dos excertos acima transcritos, contidos na sentença penal condenatória, evidencia que o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, foi devidamente observado, pois foram indicados fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar anteriormente imposta ao agente, não se revelando adequado possibilitar-lhe recorrer em liberdade.

Nesse ponto, relembro que a jurisprudência do Col. Supremo Tribunal Federal trilha a orientação de que “
A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva”
(
vide
STF, HC nº. 95.024/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Carmen Lúcia, DJe de 20/2/2009).

Ademais, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“
A necessidade da segregação fica reforçada na hipótese dos autos, em que sobreveio a sentença, tendo a paciente respondido a toda a ação penal presa, uma vez que a existência de édito condenatório enfraquece sua presunção de não culpabilidade, de modo que se mostra adequada a manutenção da prisão”
(
vide
STJ, HC: 543289 MT 2019/0328477-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/02/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2020).

Deveras, verifico que o pressuposto da necessidade encontra-se devidamente justificado, em razão não só da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, evidenciada pelo risco de que seja retomada sua atuação junto à organização criminosa; como também para salvaguardar a ordem pública, sendo prudente, a meu modo de ver, que o paciente aguarde preso preventivamente o desfecho do julgamento do recurso de apelação interposto pela Defesa.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009584-41.2022.8.08.0000

PACIENTE: BRUNO NERIS DA CUNHA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE EXCESSO DE PRAZO DA
PRISÃO PREVENTIVA.

MÉRITO.
REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
ORDEM DENEGADA.

1
.

A inobservância da reavaliação prevista no dispositivo impugnado, após decorrido o prazo legal de 90 (noventa) dias,
não implica a revogação automática da prisão preventiva
, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos. Precedentes.

2
. No caso vertente, o exame dos excertos contidos na sentença penal condenatória evidencia que o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, foi devidamente observado, pois foram indicados fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar anteriormente imposta ao agente, não se revelando adequado possibilitar-lhe recorrer em liberdade.

3.
É entendimento assente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que
“A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva”
(
vide
STF, HC nº. 95.024/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Carmen Lúcia, DJe de 20/2/2009).

4.

Habeas
Corpus

denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.